Tribunal: TCU
Processo: 028.295/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12851/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, à Caixa Econômica Federal - Caixa e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 028.295/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Polícia Federal - Corregedoria Regional no Estado de Pernambuco - PR/COR/PE. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Custódia/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1.Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.